Tribunal: TJSP
Processo: 1049052-61.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SISTEMA PRODUTOR ALTO TIETÊ – SPAT – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Pretensão do Ministério Público de condenação dos acionados por atos de improbidade administrativa, decorrentes de ofensa a princípios da Administração Pública, verificados durante o processo de renovação da outorga do Sistema Produtor Alto Tiete – SPAT, junto ao DAEE.
2.

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SISTEMA PRODUTOR ALTO TIETÊ – SPAT – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Pretensão do Ministério Público de condenação dos acionados por atos de improbidade administrativa, decorrentes de ofensa a princípios da Administração Pública, verificados durante o processo de renovação da outorga do Sistema Produtor Alto Tiete – SPAT, junto ao DAEE.
2. Consoante decido pelo E. STF no julgamento do Tema no 1.199, "O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Inocorrência de prescrição intercorrente.
3. Alegação de violação do princípio da publicidade desacompanhada da individualização da conduta de cada um dos agentes, em inobservância ao disposto no art. 17, § 6o, inciso I, da Lei no 8.429/1992. Petição inicial indeferida, com fundamento no art. 17, § 6o-B, da LIA.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.